Tribunal: TJDFT
Processo: 0731404-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731404-85.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O 2o executado agrava da decisão da 2a VETE de Brasília (Proc. 0713666-62.2022.8.07.0009 - id 240670540) que, em execução de contrato de compra e venda de imóvel, acolheu parcialmente sua impugnação para reconhecer a impenhorabilidade do valor equivalente a 40 salários-mínimos (R$ 60.720,00), mantendo, porém, a penhora dos restantes R$ 124.325,11, depositados em conta poupança na CEF. O valor do débito, sem atualização, é de aproximadamente 793.000,00. Informa ter 67 anos de idade e ser portador de neoplasia maligna, encontrando-se em tratamento contínuo e oneroso, tanto que um dos medicamentos custa R$ 11.508,49. Esclarece que é aposentado pelo INSS, cujos proventos são depositados diretamente na conta poupança bloqueada. Alega, em suma, que os valores na referida conta-poupança, independentemente do limite de 40 salários-mínimos, são essenciais e integralmente destinados à subsistência própria, principalmente ao custeio do tratamento de saúde, que envolve consultas, exames, medicamentos de alto custo, transporte, alimentação etc., o que, sustenta, afasta a possibilidade de atenuação da impenhorabilidade prevista no CPC 833, IV. Aponta risco iminente à saúde e à vida. Requer a tutela de urgência para desconstituição integral da penhora realizada, determinando a liberação dos valores em favor do agravante e subsidiariamente a liberação dos valores incontroversos, já declarados impenhoráveis, referente aos 40 salários-mínimos. 2. Na conta em que incidiu o bloqueio são depositados benefícios de natureza alimentar pagos pelo INSS e outros valores significativos cuja natureza não foi esclarecida pelo agravante. Quanto aos primeiros e com a vênia devida aos que defendem tese oposta, são impenhoráveis (CPC 833, IV), mesmo parcialmente, salvo nas hipóteses previstas no § 2o (TJDFT, 4a Turma Cível, ac. 2.041.539, 2025), enfatizando-se, porém, que a proteção alcança apenas os depósitos, até o limite legal de 50 salários-mínimos, mantidos na conta por, no máximo e em regra, 30 dias (STJ, 4a Turma, 2.072.733, 2024). No caso, quando do deferimento do bloqueio (26/3/25), parte das verbas remuneratórias já tinha perdido essa natureza, pois depositadas há mais de 30 dias. Logo, não contam com a proteção do CPC 833, IV, sem prejuízo, todavia, daquela que foi reconhecida pelo Juízo, qual seja, a do inciso X, decisão da qual não recorreu a outra parte. Todavia, valores posteriores à ordem de bloqueio, com natureza remuneratória, foram alcançados pela medida. Refiro-me aos depósitos efetuados pelo INSS em 31/3/25 (R$ 1.518,00) e 7/4/25 (R$ 1.621,17). Acrescento que a efetivação da medida ocorreu no dia 15 subsequente, vale dizer, dentro do trintídio em que a verba conserva a natureza remuneratória. Logo, o bloqueio desses valores deve ser desconstituído, ex vi do CPC 833, IV. Quanto aos demais valores oriundos de fontes diversas e depositados na mesma conta no período de 1o/2 a 15/4 do ano em curso – total de R$ 63.000,00 – não há prova de que se trata de verba remuneratória, motivo pelo qual não faz jus à proteção do inciso IV, sem prejuízo da proteção, até o limite legal, conferida pelo Juízo a quo com base no inciso X. A idade do agravante e o seu estado de saúde, por si sós, não afastam nem modificam, em princípio, os limites da impenhorabilidade. De qualquer sorte, assinalo que o valor (R$ 60.720,00) que veio a ser desbloqueado pelo Juízo a quo (CPC 833, X), e que já foi liberado para o agravante, é cinco vezes e meia superior ao preço do medicamento constante da nota fiscal juntada. O pagamento de outras despesas com o tratamento de saúde não foi comprovado. O pedido liminar de levantamento do valor considerado impenhorável pelo Juízo a quo (40 s.m.) acha-se prejudicado, pois já foi por ele liberado em favor do agravante, após a interposição do recurso. O valor remanescente bloqueado assim deve permanecer, ad cautelam. 3. Conheço parcialmente do pedido liminar, deferindo-o para desbloquear o valor de R$ 3.139,17, ex vi do CPC 933, IV, a ser desde logo restituído ao agravante. Suspendo o levantamento, pelo agravado, do valor bloqueado remanescente, até o julgamento do recurso. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Anote-se conforme requerido no id 75797596. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR